Tribunal: STF
Processo: RE 1282828
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-03
Data de publicação: 2023-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA (CPRB): INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL, CONFORME TEMA RG Nº 1.111. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão prolatado pela Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    “TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ART. 7º E 8º DA LEI Nº 12.546, DE 2011. BASE DE CÁLCULO. PIS E COFINS. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. 



    1. O contribuinte não tem o direito de excluir os valores referentes ao ISS, ao PIS e à COFINS da base de cálculo da contribuição substitutiva sobre a receita bruta, instituída pela Lei nº 12.546, de 2011. 



    2. Quando conceituou a receita bruta, o legislador consignou expressamente que devem ser incluídos os tributos sobre ela incidentes e que a receita líquida será a receita bruta diminuída dos tributos sobre ela incidentes (§ 1º, III e §5º do artigo 12, acrescentados pela Lei 12.973/14). Logo, se a contribuição substitutiva prevista na Lei 12.546/11 recai sobre a receita bruta, inexiste fundamento constitucional ou legal para a exclusão do ICMS, ISS, PIS e COFINS. 



    3. Não há falar em adoção do entendimento inserto nos precedentes do STF no RE 240.785 e RE 574.706, quer porque referem-se ao ICMS na base de cálculo do PIS/COFINS, quer porque não foi examinada a alteração do conceito de receita bruta trazida pela Lei nº 12.973/14.” (e-doc. 89).



    2. Opostos embargos de declaração, foram providos, para fins de correção de erro material, de forma a assentar que o objeto da lide consiste em discussão acerca do direito à exclusão da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB) da base de cálculo das contribuições ao PIS e Cofins. Transcrevo abaixo a ementa e trecho relevante do acórdão:



    “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ARTIGO 1.022 DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CPRB. EXCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS. DESCABIMENTO. 



    1. De acordo com o disposto no art. 1.022 do novo Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial, para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e III - corrigir erro material. 



    2. Havendo entendimento do STJ em sede de recurso repetitivo e também cognição das Turmas tributárias deste TRF de que a tese firmada, pelo STF, no RE nº 574.706 não deve ser aplicada automática e indistintamente a outras situações não expressamente analisadas, verifica-se que o contribuinte não tem o direito de excluir a CPRB da base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS. “(e-doc. 113; grifos acrescidos).



    “(...) Verifico, no presente caso, a ocorrência de erro material, uma vez que, por equívoco, o julgado versou sobre a exclusão do PIS e da COFINS da base de cálculo da CPRB, matéria diversa do objeto da lide, que é a discussão acerca do direito à exclusão da CPRB da base de cálculo das contribuições ao PIS e a COFINS. 



    Passo, portanto, a sanar o referido vício, analisando a matéria objeto da apelação. 



    De fato, o Supremo Tribunal Federal, no RE nº 574.706, aprovou a seguinte tese (tema 69): 



    O ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da COFINS. 



    Em face disso, ficou reconhecido o direito do(a) contribuinte de observar o entendimento no sentido de que o ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da COFINS. 



    Essa mesma conclusão, contudo, não se estende aos demais tributos, não sendo possível derivar, a partir da referida decisão em sede de Repercussão Geral, que também deva ser excluída a CPRB da base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS. 



    Neste sentido, havendo entendimento do STJ em sede de recurso repetitivo e também cognição das Turmas tributárias deste TRF de que a tese firmada, pelo STF, no RE nº 574.706 não deve ser aplicada automática e indistintamente a outras situações não expressamente analisadas, verifica-se que o contribuinte não tem o direito de excluir a CPRB da base de cálculo do PIS e da COFINS. 



    Ante o exposto voto por acolher os embargos de declaração, para corrigir erro material, analisando a matéria objeto da apelação, sem, contudo, alterar o provimento.“ (e-doc. 114; grifos acrescidos).



    3. Opostos novos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 129).



    4. No recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a “ do permissivo constitucional, a recorrente alega violados os arts. 62, § 1º, inc. III, 145, § 1º, 145, inc. III, al. “a “, e 195, inc. I, al. “b “, todos da Constituição da República (e-doc. 140). Sustenta a inconstitucionalidade da inclusão da CPRB na base de cálculo das contribuições ao PIS e a Cofins. 



    É o relatório.



    Decido.



    5. Este Supremo Tribunal Federal, no RE nº 1.244.117-RG/SC, recurso paradigma do Tema nº 1.111 do ementário da Repercussão Geral, relatoria do eminente Ministro Dias Toffoli, reconheceu a ausência de repercussão geral da controvérsia relativa à “inclusão da contribuição previdenciária substitutiva incidente sobre a receita bruta (CPRB) na base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS“. Colaciono abaixo a tese de julgamento e a ementa daquela decisão:



    “EMENTA: Recurso extraordinário. Repercussão geral. Contribuição previdenciária substitutiva. Receita bruta. Lei nº 12.546/11. PIS/COFINS. Receita ou faturamento. Leis nºs 10.637/02 e 10.833/03. Inclusão da CPRB na base de cálculo do PIS e da COFINS. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário a que se nega seguimento. 



    Firmada a seguinte tese de repercussão geral: É infraconstitucional a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à inclusão da contribuição previdenciária substitutiva incidente sobre a receita bruta (CPRB) na base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS.”



    (RE nº 1.244.117-RG/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 05/11/2020, p. 26/02/2021; grifos nossos).



    6. Por ser bastante esclarecedor da controvérsia sub examine, transcrevo excerto do voto condutor proferido pelo e. Ministro Dias Toffoli naquela assentada, que foi acompanhado pela maioria deste Tribunal: 



    “(...) Dessa forma, é importante registrar que a matéria contida no recurso extraordinário não versa sobre o Tema 69 (inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS/COFINS), tampouco sobre o Tema 1.048/STF (inclusão do ICMS na base de cálculo da CPRB), mas sobre a inclusão da CPRB na base de cálculo do PIS e da COFINS, matéria ainda não submetida a analise da existência de repercussão geral pelo Plenário da Corte. Dessa forma, os precedentes relativos à exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS ou da receita bruta, para fins de incidência da contribuição substitutiva do art. 8º da Lei 12.546/11, não se aplicam à hipótese dos autos, porque tratam de situação fática e jurídica diversa. 



    Com efeito, o § 13 do art. 195 da Constituição Federal atribuía à União competência para substituir a contribuição previdenciária incidente sobre as remunerações dos segurados empregados, trabalhadores avulsos ou contribuintes individuais - prevista nos incisos I e III do art. 22 da Lei no 8.212, de 1991 - por uma contribuição incidente sobre a receita ou o faturamento. 



    A substituição foi implementada pela Lei 12.546, de 2011, cujo art. 8º, caput, facultou às pessoas jurídicas que fabricam determinados produtos substituírem as contribuições do art. 22, I e III, da Lei 8.212/91 por uma contribuição sobre o valor da receita bruta. 



    Na espécie, questionam-se os efeitos da sistemática substitutiva da contribuição previdenciária – então autorizada pelo art. 195, § 13, da Constituição e instituída pela Lei nº 12.546, de 2011 - na capacidade contributiva das pessoas jurídicas que deixaram de contribuir na forma do art. 22, I e III da Lei nº 8.212/91 e passaram a contribuir sobre o valor da receita bruta de que trata o art. 8º, da Lei nº 12.546/11, consideradas as bases econômicas “receita ou faturamento” de que trata o art. 195, I, da Constituição Federal.



    As demandas como a da espécie tem recebido tratamento uniforme na jurisprudência da Corte. Elas não ultrapassam a esfera da legalidade, não se vislumbrando afronta direta, imediata e frontal aos arts. 195, I, b, e 145, § 1º, tampouco aos arts. 146 e 62, todos da Constituição Federal.



    (...)



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis 10.637/02 e 10.833/03 e 12.973/2014), consignou que a Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta integra a base de cálculo do PIS e da COFINS, à luz dos conceitos de receita bruta e receita líquida. Aferir, in concreto, se a contribuição previdenciária substitutiva (CPRB) incidente sobre a receita bruta deve integrar ou não a base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS, as quais incidem sobre a receita ou o faturamento, e em que medida essa inclusão desborda das bases econômicas contidas no art. 195, I, b, da Constituição Federal demandaria a interpretação prévia da legislação infraconstitucional de regência, notadamente do DL 1.598/77, segundo a redação dada pela Lei nº 12.973/14, e das Leis nº 10.637/02 e 10.833/03, o que é inadmissível em sede de apelo extremo. Vide que a mesma orientação se aplica quanto à ausência de previsão legal de aproveitamento de créditos da contribuição previdenciária substitutiva quando da apuração da contribuição ao PIS e da COFINS.



    A jurisprudência da Corte é assente. Se, para aferir maltrato a normas constitucionais, for necessário prévio exame da controvérsia à luz da legislação infraconstitucional, como ocorre no caso dos autos, essa é que conta, não se satisfazendo, desse modo, a exigência indispensável ao enquadramento da espécie no art. 102, III, letra a, da Constituição Federal, haja vista que a afronta ao texto constitucional, se ocorresse, seria reflexa ou indireta. 



    Diante do exposto, reafirmo a jurisprudência da Corte, de que repousa na esfera da legalidade a controvérsia relativa à inclusão da contribuição previdenciária substitutiva (CPRB) na base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS e, por conseguinte, pela ausência de repercussão geral, submetendo a matéria à apreciação dos demais Ministros da Corte. (...)”



    (RE nº 1.244.117-RG/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 05/11/2020, p. 26/02/2021; grifos acrescidos).



    7. Acompanhando o entendimento do Plenário no RE nº 1.244.117-RG/SC, em que se decidiu pela ausência de repercussão geral da controvérsia relativa à inclusão da contribuição previdenciária substitutiva incidente sobre a receita bruta (CPRB) na base de cálculo da contribuição ao PIS e da Cofins, menciono precedente da Primeira Turma desta Corte:



    “EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA (CPRB). BASE DE CÁLCULO. PIS. COFINS. EXCLUSÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA Nº 1.111. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 93, IX, 145, § 1º, E 195, I, “B”, E § 13, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    1. Inexiste violação do art. 93, IX, da Constituição Federal. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento. Enfrentadas todas as causas de pedir veiculadas pela parte, capazes de, em tese, influenciar o resultado da demanda, fica dispensado o exame detalhado de cada argumento suscitado, considerada a compatibilidade entre o que alegado e o entendimento fixado pelo órgão julgador. 



    2. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que foge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, nos termos do art. 102 da Magna Carta. 



    3. Esta Suprema Corte já declarou a inexistência de repercussão geral da controvérsia relativa à inclusão da contribuição previdenciária substitutiva incidente sobre a receita bruta (CPRB) na base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS – Tema nº 1.111. 



    4. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 5. Agravo interno conhecido e não provido.”



    (RE nº 1.321.371-AgR/RS, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 04/10/2021, p. 07/10/2021).



    8. Do quanto exposto e apreciado, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios pela instância anterior (e-doc. 47, p. 7-8), majoro seu valor monetário em 10% (dez por cento), a título de honorários recursais, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites legais.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de junho de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator